Tribunal: TJMT
Processo: 1004357-18.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004357-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIELE SOUZA ROCHA - CPF: 029.860.981-93 (AGRAVANTE), RODRIGO CLAUDINO DE MELO - CPF: 033.747.201-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS DECORRENTE DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO E FIXA COMPENSAÇÃO PATRIMONIAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL REJEITADA. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AMPLA RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EM FASE EXECUTIVA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PREMATURIDADE DA COMPENSAÇÃO EM RAZÃO DE LITÍGIO POSSESSÓRIO NA JUSTIÇA FEDERAL. QUESTÃO JÁ SUSCITADA E APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPEITO À COISA JULGADA. MERA OPERACIONALIZAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERDA EFETIVA DO BEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, acolhendo a impugnação apresentada pelo executado, procedeu à correção do cálculo da partilha de bens decorrente da dissolução de união estável, fixando compensação patrimonial no valor de R$ 15.750,00, com determinação de pagamento no prazo de 30 dias, sob pena de expropriação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença; (ii) saber se a existência de ação possessória em trâmite na Justiça Federal, envolvendo bem partilhado, impede ou suspende a exigibilidade da compensação patrimonial fixada judicialmente.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que admite a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença, afastando a incidência da tese da taxatividade mitigada do Tema 988/STJ.

A alegação de precariedade jurídica do imóvel objeto da partilha não constitui fato superveniente, tendo sido expressamente suscitada e apreciada na sentença que formou o título executivo, a qual determinou a partilha dos direitos patrimoniais sobre o bem.

O cumprimento de sentença não comporta rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada material, limitando-se à concretização do comando judicial.

A decisão agravada não inovou no conteúdo do título, mas apenas procedeu à adequação aritmética da partilha, apurando a diferença compensatória entre as quotas das partes com base nos critérios fixados na sentença.

A inexistência de prova de efetiva perda da posse do imóvel afasta a alegação de risco concreto de enriquecimento sem causa ou de irreversibilidade da execução, sendo insuficiente a mera possibilidade de modificação futura da situação jurídica do bem.

A manutenção da decisão agravada preserva a efetividade da tutela jurisdicional e a equidade na partilha, evitando a perpetuação de desequilíbrio patrimonial entre os ex-companheiros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, independentemente da demonstração de urgência.”

“A alegação de precariedade ou instabilidade jurídica de bem partilhado, já apreciada na fase de conhecimento, não pode ser rediscutida em cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.”

“A mera existência de demanda judicial sobre bem partilhado, desacompanhada de prova de efetiva perda ou indisponibilidade, não impede a execução da compensação patrimonial fixada em título judicial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Adriele Souza Rocha
em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do cumprimento de sentença n.º 1014764-65.2023.8.11.0040, ajuizado em desfavor de
Rodrigo Claudino de Melo
, decorrente da ação de dissolução de união estável cumulada com guarda, alimentos e convivência familiar.

A insurgência volta-se contra a decisão que, acolhendo a impugnação apresentada pelo executado, corrigiu o cálculo da partilha, indeferiu o pedido de suspensão do feito e determinou que a exequente pagasse ao executado a quantia de R$ 15.750,00, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de prosseguimento da execução pelo rito expropriatório.

A decisão recorrida foi lançada no id. 217377205. Nela, o juízo de origem consignou que as questões referentes à motocicleta e à propriedade da casa já haviam sido apreciadas na sentença de mérito, que estabelecera a partilha igualitária dos bens comuns e fixara, ainda, que 75% da caminhonete S10 pertencem ao executado e 25% à exequente. A partir disso, promoveu o cálculo compensatório nos seguintes termos: considerou o imóvel da Rua Nova Prata no valor de R$ 60.000,00, a motocicleta Yamaha Crypton no valor de R$ 2.000,00, a construção da Rua São Judas Tadeu no valor de R$ 12.000,00 e a caminhonete S10 no valor de R$ 37.000,00, apurando que a exequente estava na posse de bens no montante de R$ 62.000,00, embora sua quota-parte, segundo a sentença, correspondesse a R$ 46.250,00, razão pela qual fixou em R$ 15.750,00 a quantia devida ao executado. Ao final, acolheu a impugnação, indeferiu a suspensão do feito e determinou o pagamento do referido valor no prazo de 30 dias, sob pena de expropriação.

Irresignada, a exequente recorre. Em suas razões recursais, de id. 343930892, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a compensação patrimonial fixada pelo juízo de origem seria prematura, porque o imóvel situado na Rua Nova Prata, utilizado como principal base do cálculo, estaria submetido à ação possessória em trâmite na Justiça Federal, processo n.º 0001326-60.2015.4.01.3603, no qual teria sido proferida sentença de reintegração de posse em favor da Caixa Econômica Federal, com ordem de desocupação, ainda pendente de apreciação recursal; (ii) compelir a agravante ao pagamento imediato da meação em favor do agravado, em tais circunstâncias, ensejaria risco de desequilíbrio patrimonial, irreversibilidade material e enriquecimento sem causa; (iii) nos autos de origem, especialmente na manifestação de id. 173039594, teria sido formulado pedido subsidiário de suspensão do cumprimento de sentença até a definição da demanda federal. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O pleito de tutela antecipada recursal foi
deferido
, determinando a suspensão da r. decisão até o julgamento do instrumental (id. 344642384).

Informações acostada no id. 345621373.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo agravado no id. 349998880, nas quais se defende, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento de ausência de urgência apta a autorizar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, sustenta o recorrido, em síntese, que (i) inexiste prematuridade na compensação patrimonial, pois o que se partilha são os direitos patrimoniais adquiridos na constância da união, independentemente da regularidade formal da propriedade; (ii) a sentença originária já definiu os critérios de partilha e não pode o agravado ser privado indefinidamente de sua meação por litígio federal do qual não participa; (iii) a decisão federal invocada pela agravante seria antiga, datada de 30/07/2021, não havendo prova de retomada efetiva do imóvel, o qual permaneceria em sua posse, servindo, inclusive, para moradia e atividade econômica; (iv) não há falar em enriquecimento ilícito do agravado, mas, ao revés, em desequilíbrio patrimonial caso se obste o recebimento de sua quota; e (v) requer o acolhimento da preliminar de inadmissibilidade recursal ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido por
Adriele Souza Rocha em face de Rodrigo Claudino de Melo
, na qual o executado apresentou impugnação (id. 168167743), suscitando divergências quanto à partilha dos bens definidos na sentença de mérito (id. 140786719).

Extrai-se dos autos que a sentença originária exequenda, trasladada ao feito no id. 140786719, reconheceu a união estável mantida entre Rodrigo Claudino de Melo e Adriele Souza Rocha no período de 2012 a setembro de 2019, determinou sua dissolução e estabeleceu a partilha dos bens amealhados na constância da convivência, consignando que deveriam ser divididos, na forma ali especificada, os direitos relativos ao imóvel urbano da Rua Nova Prata, à caminhonete GM/S10, à construção de alvenaria localizada na Rua São Judas Tadeu e à motocicleta Yamaha/T115, Crypton ED. A sentença registrou, ademais, que a requerida havia alegado, já naquela fase cognitiva, que o imóvel descrito no item “A” seria objeto de procedimento de desocupação por irregularidade na aquisição, bem como que o bem do item “D” já teria sido pago, concluindo, todavia, que não havia prova do pagamento da motocicleta e determinando a partilha nos moldes especificados no decisum.

Consta, ainda, dos autos decisão anterior de id. 162286855, proferida no mesmo cumprimento de sentença, na qual o juízo de origem já havia assinalado a necessidade de retificação do valor inicialmente cobrado, porquanto, à luz da sentença exequenda, a autora tinha direito apenas a 25% do valor da caminhonete, recebendo a inicial executiva após a adequação do cálculo e determinando a intimação do executado para cumprir a obrigação no prazo de 30 dias.

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 168167743), suscitando divergências quanto à partilha dos bens definidos na sentença de mérito (id. 140786719).

Em seguida, a Magistrada de origem proferiu a decisão agravada, consignando que
“Analisando os autos, observo que as questões relativas ao pagamento da motocicleta e à propriedade da casa já foram devidamente enfrentadas na sentença, que determinou a partilha igualitária dos bens, estabeleceu critérios claros de divisão. A sentença também fixou expressamente que 75% da caminhonete pertence ao executado e 25% à exequente, aspecto não impugnado pela exequente em seu aditamento. (...) Ante o exposto: ACOLHO a impugnação apresentada pelo executado, para corrigir o cálculo da partilha e fixar a compensação patrimonial. Considerando que os argumentos da autora já foram enfrentados na sentença executada, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito; DETERMINO que a exequente pague ao executado o valor de R$ 15.750,00, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de prosseguimento da execução pelo rito expropriatório. Mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto à definição de propriedade e partilha já decididas
. (id. 217377205 – autos de origem).

Contra essa decisão, a exequente recorre.
Em suas razões recursais, de id. 343930892, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a compensação patrimonial fixada pelo juízo de origem seria prematura, porque o imóvel situado na Rua Nova Prata, utilizado como principal base do cálculo, estaria submetido à ação possessória em trâmite na Justiça Federal, processo n.º 0001326-60.2015.4.01.3603, no qual teria sido proferida sentença de reintegração de posse em favor da Caixa Econômica Federal, com ordem de desocupação, ainda pendente de apreciação recursal; (ii) compelir a agravante ao pagamento imediato da meação em favor do agravado, em tais circunstâncias, ensejaria risco de desequilíbrio patrimonial, irreversibilidade material e enriquecimento sem causa; (iii) nos autos de origem, especialmente na manifestação de id. 173039594, teria sido formulado pedido subsidiário de suspensão do cumprimento de sentença até a definição da demanda federal. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo agravado no id. 349998880, nas quais se defende, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento de ausência de urgência apta a autorizar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, sustenta o recorrido, em síntese, que (i) inexiste prematuridade na compensação patrimonial, pois o que se partilha são os direitos patrimoniais adquiridos na constância da união, independentemente da regularidade formal da propriedade; (ii) a sentença originária já definiu os critérios de partilha e não pode o agravado ser privado indefinidamente de sua meação por litígio federal do qual não participa; (iii) a decisão federal invocada pela agravante seria antiga, datada de 30/07/2021, não havendo prova de retomada efetiva do imóvel, o qual permaneceria em sua posse, servindo, inclusive, para moradia e atividade econômica; (iv) não há falar em enriquecimento ilícito do agravado, mas, ao revés, em desequilíbrio patrimonial caso se obste o recebimento de sua quota; e (v) requer o acolhimento da preliminar de inadmissibilidade recursal ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.

Pois bem. A matéria devolvida a este órgão colegiado cinge-se a definir, em primeiro lugar, se é cabível o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença que acolhe impugnação, corrige cálculo de partilha e impõe pagamento compensatório sob pena de expropriação; e, em segundo plano, se a existência de demanda possessória em curso na Justiça Federal, envolvendo o imóvel da Rua Nova Prata, torna prematura ou inexigível, no presente momento processual, a compensação patrimonial fixada em favor de Rodrigo Claudino de Melo no montante de R$ 15.750,00.

A preliminar de inadmissibilidade suscitada nas contrarrazões não merece acolhida. E isso por fundamento ainda mais objetivo do que aquele articulado pela própria agravante. Com efeito, o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece regime recursal próprio para as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, no cumprimento de sentença, no processo de execução e no inventário, admitindo a imediata impugnação por agravo de instrumento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, inclusive, o entendimento de que, nessas fases procedimentais, há ampla e irrestrita recorribilidade das interlocutórias, justamente porque o parágrafo único do art. 1.015 excepciona o regime da fase de conhecimento. Por isso, ainda que as partes tenham debatido a taxatividade mitigada do Tema 988, a hipótese dos autos apresenta cabimento recursal direto, por se tratar de decisão emanada em cumprimento de sentença. Logo,
rejeito a preliminar suscitada
.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

A sentença exequenda, proferida na ação de dissolução de união estável, reconheceu a convivência entre Rodrigo Claudino de Melo e Adriele Souza Rocha no período de 2012 a setembro de 2019 e, aplicando o regime da comunhão parcial, determinou a partilha dos bens amealhados.

O
decisum
deixou consignado, de forma expressa, que, inexistindo contrato escrito entre os companheiros, incide o art. 1.725 do Código Civil, segundo o qual:
“Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

A própria sentença originária ressaltou que os direitos sobre os bens adquiridos na constância da união deveriam ser partilhados na proporção de 50% para cada parte, ressalvadas as exceções legais, tendo incluído nessa divisão o imóvel da Rua Nova Prata, a motocicleta, a construção da Rua São Judas Tadeu e a caminhonete S10, esta na proporção específica reconhecida em favor do autor quanto a 75% de seu valor.

Importa sublinhar, nesse ponto, que a alegação hoje reproduzida pela agravante, no sentido de que o imóvel da Rua Nova Prata estaria sujeito a desocupação em razão de irregularidade na sua aquisição, não constitui fato novo surgido apenas na fase executiva. Ao contrário. A própria sentença originária registra, textualmente, que a requerida, ora agravante, já havia afirmado, em pedido contraposto, que o bem do item “A” não ficaria com ela
“uma vez que possui procedimento para desocupar o imóvel, diante de irregularidade na doação”.

Não obstante essa alegação, o juízo cognitivo, após apreciar as provas então produzidas, determinou a partilha dos direitos sobre o referido imóvel. Portanto, o risco jurídico atinente à situação possessória do bem já integrava a controvérsia submetida ao juízo de conhecimento e, mesmo assim, o título judicial foi formado com a inclusão do imóvel na massa partilhável.

Essa constatação é decisiva. É que o cumprimento de sentença não se presta à rediscussão do conteúdo do título executivo judicial, nem autoriza a parte vencida a reabrir, sob nova roupagem argumentativa, temas já enfrentados e resolvidos no processo de conhecimento.

É cediço, que o sistema processual resguarda a autoridade da coisa julgada e veda a rediscussão de questões decididas, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas para sua desconstituição.

O STJ, em precedentes recentes, reafirma que não cabe ao juízo da execução alterar os parâmetros do título judicial, salvo desconstituição prévia da coisa julgada, e que não é possível, em fase de cumprimento, readequar a sentença para ajustar-lhe o conteúdo.

Assim, verifico que a decisão recorrida, nesse contexto, mostrou-se rigorosamente coerente com o título exequendo. O juízo de primeiro grau expressamente afirmou que as questões relativas à motocicleta e à propriedade da casa “já foram devidamente enfrentadas na sentença”, bem como que a proporção da caminhonete não havia sido impugnada, procedendo, então, apenas à correção do cálculo e à compensação patrimonial devida entre as partes.

Conforme se vê, o raciocínio adotado foi simples e aderente ao comando sentencial: somaram-se os bens comuns partilháveis - imóvel (R$ 60.000,00), moto (R$ 2.000,00) e construção (R$ 12.000,00), para se chegar ao total de R$ 74.000,00, cabendo a cada litigante R$ 37.000,00; a isso se acrescentou a quota da caminhonete, de modo a alcançar R$ 46.250,00 para a exequente e R$ 64.750,00 para o executado; como a exequente permaneceu na posse do imóvel e da moto, totalizando R$ 62.000,00, apurou-se a diferença compensável de R$ 15.750,00 em favor do executado.

Dito isso, não se verifica, pois, inovação decisória, mas mera concretização aritmética do que já fora judicialmente estabelecido.

Não procede, ademais, a tese de prematuridade da compensação fundada na existência de ação possessória em trâmite na Justiça Federal.

Primeiramente, porque, como já assinalado, a fragilidade jurídica do imóvel não era desconhecida no processo de conhecimento e não impediu a formação do título.

Em segundo lugar, porque a própria agravante, conforme reconhecem as contrarrazões e a sentença originária, permanece na posse do imóvel, utilizando-o para moradia e para atividade econômica, não havendo, nos documentos anexados, prova de efetiva perda da posse ou de concretização do alegado perdimento.

Em terceiro lugar, porque a partilha determinada no título não incidiu sobre domínio pleno e definitivo, mas sobre os direitos patrimoniais reconhecidos judicialmente como integrantes do acervo comum à época da dissolução da união estável. Essa compreensão, aliás, harmoniza-se com a sentença originária, que partilhou “os direitos relativos” aos bens descritos.

A alegação de risco de enriquecimento sem causa do agravado também não prospera. Sob a ótica do título judicial formado, o que se tem é precisamente o oposto: a manutenção da posse exclusiva, por Adriele Souza Rocha, do imóvel da Rua Nova Prata e da motocicleta, sem a correspondente compensação devida a Rodrigo Claudino de Melo, importaria em prolongamento indevido de uma assimetria patrimonial que o cumprimento de sentença busca corrigir. A eventual superveniência futura de fato novo com aptidão para alterar a situação possessória do imóvel, caso efetivamente demonstrada e juridicamente relevante, deverá ser examinada na via própria e sob os pressupostos adequados, mas não autoriza, no estado atual dos autos, a paralisação da execução de título judicial válido e eficaz.

Também não vislumbro elementos suficientes para, nesta fase, transformar a simples alegação de risco futuro em óbice à efetividade do título judicial.

A técnica processual exige distinção entre situação jurídica efetivamente comprovada e possibilidade eventual de modificação superveniente. Aqui, o que os autos revelam com segurança é: (a) existe sentença transitada na origem determinando a partilha; (b) o imóvel da Rua Nova Prata foi incluído no acervo partilhável mesmo após a alegação, pela ré, de procedimento de desocupação; (c) a decisão executiva apenas operacionalizou o comando sentencial por meio de cálculo compensatório; e (d) não foi produzida prova concreta de que o bem tenha sido retomado ou de que sua perda seja fato consumado. À falta dessa demonstração, não se mostra juridicamente legítimo suspender o cumprimento do título com base em contingência ainda não materializada.

Em suma, a decisão agravada deve ser mantida por três fundamentos centrais: primeiro, porque o agravo é cognoscível, mas o mérito recursal não prospera; segundo, porque a alegação atinente à precariedade jurídica do imóvel já figurava no processo de conhecimento e não impediu a inclusão do bem na partilha; terceiro, porque o cumprimento de sentença limita-se a concretizar o título judicial, não servindo de espaço para reabrir discussão sobre o acervo patrimonial já definido em sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026